Tribunal: TJDFT
Processo: 0729048-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729048-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EMILIA MARIA DOS SANTOS EMBARGADO: LAC ENGENHARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Verifico a manutenção do interesse da parte agravante, motivo pelo qual revogo a decisão ID 19953048. Julgo prejudicado os Embargos de Declaração. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília, DF, 2 de outubro de 2020 18:43:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador